Tribunal: TRF3
Processo: 5005116-14.2023.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
110/1327)

5005116-14.2023.4.03.6130

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005116-14.2023.4.03.6130

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CLEONICE FERRAZ

ADVOGADO do(a) APELADO: ALBA MICHELE SANTANA DA SILVA - SP364898-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE. MISERABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação em ação previdência que julgou procedente pedido de concessão de amparo social deficiente.

II. Questão em discussão

2. Possibilidade de reconhecimento da situação de vulnerabilidade social e deficiência do autor.

III- Razões de decidir

3. No presente caso, pleiteia o autor a concessão do benefício de amparo social ao deficiente.

4. Desse modo, restou comprovado que a parte autora sofre impedimento de longo prazo que obstrui ou dificulta sua participação em igualdade de condições com as demais pessoas.

5. No que pertine à exclusão, da renda do núcleo familiar, do valor do benefício assistencial percebido pelo idoso, conforme disposto no art. 34, parágrafo único, da Lei no 10.741/03, referido tema revelou-se polêmico, por levantar a discussão acerca do discrímen em se considerar somente o benefício assistencial para a exclusão referida, e não o benefício previdenciário de qualquer natureza, desde que de igual importe; sustentava-se, então, que a ratio legis do artigo em questão dizia respeito à irrelevância do valor para o cálculo referenciado e, bem por isso, não havia justificativa plausível para a discriminação.

6. Restou demonstrada, quantum satis, no caso em comento, situação de miserabilidade, prevista no art. 20, § 3o, da Lei 8.742/1993, a ensejar a concessão do benefício assistencial, bem como a incapacidade laborativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: artigo 20 da Lei 8.742/1993, com redação dada pela Lei 14.176/2021.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5041475-69.2018.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal Carlos Eduardo Delgado, julgado em 16/12/2021, Intimação via sistema DATA: 20/12/2021

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005116-14.2023.4.03.6130

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ALBA MICHELE SANTANA DA SILVA - SP364898-A

APELADO: CLEONICE FERRAZ

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de benefício de amparo social ao deficiente.

A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação, para condenar o INSS a conceder o beneficio de amparo social ao deficiente, em 25/09/2018 a 01/04/2024 e a partir de 18/09/2024, no valor de um salário mínimo, devendo as parcelas em atraso serem acrescidas de correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Condenou, ainda, a autarquia ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em percentual mínimo do valor das parcelas vencidas até a sentença. Isento de custas. Por fim concedeu a tutela antecipada.

Dispensado ao reexame necessário.

O INSS apresentou apelação alegando que a parte autora não preenche os requisitos necessários à concessão do beneficio, ante a ausência da miserabilidade.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O órgão do Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Em face dos critérios de direito intertemporal, e tendo em vista a legislação vigente à data da formulação do pedido, que provoca a presente análise recursal, os requisitos (independentes de carência ou contribuição, por força do art. 203, caput, do ordenamento constitucional vigente) a serem observados para a concessão do benefício assistencial são os previstos no art. 203, V, da Constituição Federal, versado na Lei n. 8.742/1993. Por força desses diplomas, a concessão do benefício de prestação continuada depende de, cumulativamente: a) idade igual ou superior a 65 anos (art. 34 da Lei 10.741/2003) ou invalidez para o exercício de atividade remunerada (comprovada mediante exame pericial); b) não ter outro meio de prover o próprio sustento; c) família (ou pessoa de quem dependa obrigatoriamente, desde que vivam sob o mesmo teto) impossibilitada de promover o sustento do requerente, devendo apresentar renda mensal per capita não superior a 1⁄4 (um quarto) do salário mínimo. A ausência de prova de qualquer um dos requisitos implica o indeferimento do pleito.

No que diz respeito ao requisito socioeconômico, ainda que o parágrafo 3o do artigo 20 da Lei 8.742/1993, com redação dada pela Lei 14.176/2021, considere como hipossuficiente para consecução deste benefício pessoa incapaz de prover a sua manutenção por integrar família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo, fato é que a jurisprudência entende bastante razoável a adoção de 1⁄2 (meio) salário-mínimo como parâmetro, eis que os programas de assistência social no Brasil utilizam atualmente o valor de meio salário-mínimo como referencial econômico para a concessão dos respectivos benefícios, adotado pelo Programa Nacional de Acesso à Alimentação - Cartão Alimentação (Lei n.o 10.689/03); Programa Bolsa Família - PBF (Lei n.o 10.836/04); Programa Nacional de Renda Mínima Vinculado à Educação - Bolsa Escola (Lei 10.219/2001); Programa Nacional de Renda Mínima Vinculado à Saúde - Bolsa Alimentação (MP 2.206-1/2001); Programa Auxílio-Gás (Decreto n.o 4.102/2002); e Cadastramento Único do Governo Federal (Decreto 3.811/2001).

Nesse sentido, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 567.985/MT (18/04/2013), com repercussão geral reconhecida, revendo o seu posicionamento anterior (ADI no 1.232/DF e Reclamações no 2.303/RS e 2.298/SP), reconheceu e declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do parágrafo 3o do artigo 20 da Lei 8.742/93, que estabelecia a renda familiar mensal per capita inferior a 1⁄4 do salário-mínimo para a concessão de benefício a idosos ou deficientes, em razão da defasagem do critério caracterizador da miserabilidade contido na mencionada norma. Segundo o Relator do acórdão, Min. Gilmar Mendes, os programas de assistência social no Brasil utilizam atualmente o valor de meio salário-mínimo como referencial econômico.

O parágrafo 11 do artigo 20, incluído pela Lei 13.146/2015, normatizou que a miserabilidade do grupo familiar e a situação de vulnerabilidade do requerente podem ser aferidas por outros elementos probatórios, além da limitação da renda per capita familiar.

Com efeito, cabe ao julgador avaliar o estado de necessidade daquele que pleiteia o benefício, consideradas suas especificidades, não devendo se ater à presunção absoluta de miserabilidade que a renda per capita sugere: Precedentes do C. STJ: AgInt no REsp 1.831.410/SP, 1a Turma, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJE 27/11/2019; AgInt no AgRg no AREsp 665.981/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, dje 04/02/2019; AgRg no REsp 1.514.461/SP, 2a Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJE 24/05/2016).

No presente caso, pleiteia a autora a concessão do benefício de amparo social ao deficiente.

Nesse passo, o laudo médico-pericial realizado em 25/03/2024, atesta que a autora com 55 anos é portadora de epilepsia (CID10 G40), Outros transtornos mentais especificados devidos a uma lesão e disfunção cerebral, uma doença física (CID10 F068), transtornos do humor (afetivos) orgânicos, estando total e permanentemente incapacitada, foi constata alienação mental.

Por determinação do juízo a quo, foi realizado processo de interdição da autora, com sentença em 24/11/2025, sendo curadora sua filha Stela Ferraz de Santana.

Desse modo, restou comprovado que a parte autora sofre impedimento de longo prazo que obstrui ou dificulta sua participação em igualdade de condições com as demais pessoas.

Resta perquirir se a demandante pode ter a subsistência provida pela família.

A propósito, não incumbe investigar, aqui, se a proteção social seria supletiva à prestação de alimentos pela família. É bastante analisar, por ora, se a demandante poderia ter a subsistência provida pelos seus (art. 20 da Lei 8.742/1993). Só então, evidenciada a impossibilidade, buscar-se-ia o amparo do Estado.

Nessa seara, colhe-se do relatório social realizado em 12/02/2024, que a autora reside em imóvel próprio, adquirido por herança, composto de 04 (quatro) cômodos simples sem acabamento, em companhia de suas filhas Stela Ferraz de Santana de 20 anos e Thainara Ferraz de Santana com 18 anos.

Relata, ainda, a Assistente Social que a renda familiar é proveniente do auxílio bolsa família no valor de R$ 600,00 e do trabalho das filhas Stela no valor de R$ 1.200,00, e de Thainara valor de R$ 1.200,00 cada, e as despesas básicas informadas somam R$ 1.360,00.

Em consulta ao extrato do sistema CNIS/DATAPREV verifica-se que a filha Stela possui registro no período de 02/04/2024 a 17/09/2024, e sua filha Thainara possui último registro em 01/04/2024 a 01/2026 no valor de R$ 2.102,00

.

No caso em comento, há elementos para se afirmar que se trata de família que vive em estado de miserabilidade. Os recursos obtidos pela família do requerente são insuficientes para cobrir os gastos ordinários, bem como os tratamentos médicos e cuidados especiais imprescindíveis.

Assim mantida a concessão do beneficio de amparo social ao deficiente, a partir do requerimento administrativo (25/09/2018), sendo interrompido no período que a renda superou o limite legal (de 02/04/2024 a 17/09/2024) e mantendo a tutela antecipada.

Determino, ainda, a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) a título de sucumbência recursal, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS mantendo sentença proferida.

É COMO VOTO.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE. MISERABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação em ação previdência que julgou procedente pedido de concessão de amparo social deficiente.

II. Questão em discussão

2. Possibilidade de reconhecimento da situação de vulnerabilidade social e deficiência do autor.

III- Razões de decidir

3. No presente caso, pleiteia o autor a concessão do benefício de amparo social ao deficiente.

4. Desse modo, restou comprovado que a parte autora sofre impedimento de longo prazo que obstrui ou dificulta sua participação em igualdade de condições com as demais pessoas.

5. No que pertine à exclusão, da renda do núcleo familiar, do valor do benefício assistencial percebido pelo idoso, conforme disposto no art. 34, parágrafo único, da Lei no 10.741/03, referido tema revelou-se polêmico, por levantar a discussão acerca do discrímen em se considerar somente o benefício assistencial para a exclusão referida, e não o benefício previdenciário de qualquer natureza, desde que de igual importe; sustentava-se, então, que a ratio legis do artigo em questão dizia respeito à irrelevância do valor para o cálculo referenciado e, bem por isso, não havia justificativa plausível para a discriminação.

6. Restou demonstrada, quantum satis, no caso em comento, situação de miserabilidade, prevista no art. 20, § 3o, da Lei 8.742/1993, a ensejar a concessão do benefício assistencial, bem como a incapacidade laborativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: artigo 20 da Lei 8.742/1993, com redação dada pela Lei 14.176/2021.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5041475-69.2018.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal Carlos Eduardo Delgado, julgado em 16/12/2021, Intimação via sistema DATA: 20/12/2021

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão